Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI 7.515/1986. DECURSO DE UM ANO DA HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a prescrição e julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente ofensa à isonomia na aplicabilidade de prazo prescricional, uma vez que os demais concursos, de âmbito Federal e Estadual, possuem o prazo prescricional quinquenal para o direito de ação sobre concurso público. Defende a aplicação da teoria da actio nata. Requer a reforma da sentença, a fim de aplicar a inconstitucionalidade incidental, e uma vez afastada a prescrição, requer a apreciação do mérito para que seja declarada a nulidade da prova.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas, em que a parte recorrida defende que a pretensão do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, nos termos da Lei 7.515/86 (ID. 51946671).

3. Em sua inicial, narrou a parte autora que é candidato do concurso de Edital no 03/2018, promovido pela Fundação Carlos Chagas, para cadastro reserva para cargo de Técnico Legislativo para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Sustentou que o edital do certame não estabeleceu critérios objetivos de avaliação, contrariando diretamente a previsão na Lei Distrital no4.949/2012. Requereu tutela jurisdicional pelo direito de refazer a avaliação.

4. Com efeito, o prazo prescricional para a impugnação judicial de ato de concurso público para ingresso nos quadros da administração do Distrito Federal, é de 1 (um) ano, conforme inteligência do art. 1o da Lei no 7.515/1986, prazo este contado da publicação da homologação do resultado final do certame.

5. Desse modo, nota-se que a pretensão do autor/recorrente encontra-se prescrita ante o transcurso do prazo de 01 ano, vez que a ação foi proposta em 31/01/2023, e o termo inicial do prazo prescricional ocorreu em 26/03/2019, com a publicação do Edital no 32/2019 de homologação do resultado definitivo da prova prática de informática e resultado final.

6. Nesse sentido, cito entendimentos desta Turma: Acórdão 1607272, 0745775-79.2020.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/08/2022; Acórdão 1253613, 07015393620208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020; Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019.

7. Por fim, não há que se falar em que inconstitucionalidade da Lei n° 7.515/86, pois o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1218365, analisando a referida norma, concluiu que não haveria ofensa direta à Constituição, razão porque, inclusive, declarou não haver repercussão geral nos processos que objetivavam discuti-la.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.